Tribunal: TJSP
Processo: 2209485-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209485-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
CLÁUDIO JOSÉ LOPES e PREVCREDITO ASSESSORIA DE PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA ME, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 45715
Agravo de Instrumento No: 2209485-11.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Agravantes: Cláudio José Lopes e Prevcredito Assessoria
de Produtos e Serviços Ltda Me
Agravado: Banco Bradesco S/A
Execução. Decisão que indeferiu pedido
de desbloqueio de valores constritos.
Inconformismo dos executados. Agravo
de instrumento. Executado alega que a
medida constritiva é demasiadamente
gravosa, mas não indica outros bens à
penhora ou meios menos gravosos de
se
obter
a
satisfação
do
crédito
executado. Penhora mantida. Art. 805,
parágrafo único, CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Cláudio José Lopes e CJ Lopes Assessoria
contra Banco Bradesco S/A, buscando a reforma da decisão
do d. Juízo 'a quo' que não acolheu o pedido de desbloqueio
dos valores penhorados [fls. 105]. Sem contrarrazões.
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é desprovido.
Os agravantes pedem o desbloqueio de
valores constritos pelo Bacenjud, alegando que se trataria de
medida demasiadamente gravosa aos devedores, pois o valor
se destinava ao pagamento de funcionários e ao
recolhimento de impostos. Afirmam que a constrição levará a
empresa á falência, que passa por dificuldades financeiras
em decorrência da pandemia.
Pois bem.
O art. 805 do Código de Processo Civil
determina que a execução deverá ser promovida pelo modo
menos gravoso ao executado.
Contudo,
cabe
ressalvar
o
quanto
disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo
legal:
Art. 805. Quando por vários meios o
exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se
faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que
alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob
pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
[destacado].
E é certo que, nos autos em comento,
apesar dos agravantes fundarem seus pedidos no art. 805,
não trouxeram outros bens ou meios para garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução em comento, motivo pelo qual impossível afastar o
bloqueio já determinado.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
decisão de Primeiro grau.
Ante o exposto, o recurso é desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica